Tribunal: TJMT
Processo: 0023657-03.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023657-03.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS - CPF: 044.867.091-79 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANCLEY DA SILVA MOREIRA - CPF: 015.360.681-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA- PROVAS DE AUTORIA DELITIVA – INEXISTENCIA – ABSOLVIÇÃO – JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

Se
não há provas de que a apelante concorreu para a infração penal. Isso porque, para embasar as condenações, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap 180045/2016 – Relator: Des. Paulo da Cunha; TJMT, AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028).

O
f
ato do apelante responder a outras ações penais por tráfico
“não significa dizer que, de igual modo, tenham cometido o delito em debate”

(TJMT, AgRg no AREsp no 1.054.280/PE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0023657-03.2016.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 446729), que o condenou por tráfico de drogas, receptação e posse de arma de fogo de uso restrito a 9 (nove) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, art.180 do CP e art. 16 da Lei 10.826/2003 - (ID 152822343).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para embasar as condenações
; 2) a substância entorpecente seria destinada ao consumo próprio; 3) faria jus ao tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvido dos crimes. Subsidiariamente,
desclassificada a conduta para posse com finalidade de uso pessoal ou redimensionada a pena
(ID 152822388).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 152822392).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Ementa: Recurso de Apelação: Apelante requer: 1) Mérito: Absolvição e desclassificação – ausência de prova – prova com base apenas no depoimento dos policiais – Não acolhimento. 2) Aplicação da causa de diminuição de pena – não aplicação – dedicação à prática criminosa. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 153628189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 25 de julho de 2016, por volta das 19h10min, na residência situada na rua 59, quadra 229, casa 22, segunda etapa, bairro Pedra 90, Cuiabá/MT, os denunciados WANCLEY DA SILVA MOREIRA e NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS, agindo em comunhão de esforços e unidade de designios, guardavam drogas de uso proscrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas circunstâncias indicam que seriam fornecidas a consumo de terceiros e/ou destinadas à mercancia.
[...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência, WANCLEY DA SILVA MOREIRA e NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS como incursos no artigo 33, caput da Lei no 11.343/06, c/c artigo 16 da Lei no 10.826/03, c/c artigo 180 caput c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal. [...].
”
(Wagner Cezar Fachone, promotor de Justiça - ID 152822337)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Denota-se do depoimento prestado pelo acusado Wancley, que o mesmo mudou sua versão apresentada na Delegacia, negando que a mochila que continha a arma de fogo e os entorpecentes pertencia ao seu irmão, ora denunciado Nilton. Em juízo, o acusado Wancley declarou que a mochila havia sido deixada pelo seu amigo identificado como Robson, e que no interior havia uma pistola, sendo que o mesmo iria ajudá-lo a vender referida arma de fogo e, em troca, receberia um valor em dinheiro. Na oportunidade ainda alegou que não tinha conhecimento do entorpecente que foi localizado dentro da mochila. Ocorre que, destoando da versão apresentada em audiência, perante a autoridade policial o réu WANCLEY declarou que seu irmão NILTON foi passar o fim de semana em sua casa, onde ele estava com uma mochila preta com uma pistola .40 e pediu ao mesmo que ajudasse a vender a pistola por R$ 5.000,00. Relatou que seu irmão retirou a pistola da mochila e pediu que tirasse foto do seu celular e depois saísse oferecendo. Soma-se que, os policiais, ouvidos em juízo, ao contrário do réu Wancley, apresentaram as mesmas declarações dadas na fase policial, sendo que os mesmos foram unanimes ao afirmar que na mochila apreendida embaixo do sofá da residência do acusado Wancley havia uma arma de fogo e entorpecentes. De acordo com os policiais, os mesmos alegaram que foram acionados pelo Serviço de Inteligência do 10o batalhão, o qual solicitou auxílio da equipe, pois estavam monitorando um rapaz que estava vendendo uma arma de fogo pelo aplicativo Wattsapp. Consta das declarações dos policiais que os mesmos estavam se deslocando ao endereço do acusado WANCLEY, oportunidade que o avistaram no trajeto, e realizaram a abordagem do mesmo e passaram a entrevista-lo, sendo que o mesmo, inicialmente negava os fatos, no entanto, quando os policiais mostraram as conversas e as negociações realizadas via aplicativo, ele reconheceu e passou a colaborar com a guarnição. O policiais narraram que o acusado WANCLEY mostrou onde estava escondida a arma e droga, tendo ainda o policial militar Ademir Ramos Paco informado que o acusado falava a todo momento que os produtos não eram dele, mas sim do seu irmão, ora denunciado Nilton. [...]

Como se vê, os depoimentos prestados pelos policiais civis e militares em Juízo e na fase extrajudicial são uníssonos e incisivos ao narrar toda a abordagem, além de que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los. Importante destacar que inexistem indícios de que os policiais ouvidos tenham interesse em alterar a verdade dos fatos ou mesmo prejudicar os réus. Desse modo, conclui-se que o depoimento dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que este se encontra em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que este tenha interesse em prejudicar os réus, como ocorre in casu.

Ademais, lembro que os depoimentos de policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Desse modo, verifico que a versão apresentada pelo acusado Wancley na fase extrajudicial é a que mais guarda coerência com as provas constantes destes autos, desse modo, a sua retratação Juízo, não merece acolhimento. Vale ressaltar que a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, aliada a apreensão de balança de precisão com resquícios de cocaína, são circunstâncias que revelam a finalidade mercantil das substâncias ilícitas apreendidas. Desta feita, conquanto os acusados neguem a prática delitiva, o certo é que as defesas não produziram qualquer prova que corroborassem com as alegações daqueles, se tratando apenas de meras conjecturas. [...]

Registro, por fim, que o fato de os denunciados não estarem praticando venda ou qualquer outra modalidade de difusão no momento da prisão não os impede de responder pela figura do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto, para a configuração do crime de tráfico, não é necessário que o agente efetue a venda do tóxico, bastando que o possua, guarde, tenha em depósito ou transporte com a finalidade de comercialização. Ademais, corroborando a traficância exercida pelo acusado NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS, merece destaque a informação trazida na sua folha de antecedentes criminais, onde consta que o acusado possui duas ações penais em trâmite perante o Juízo da 13a Vara Criminal desta Comarca, pela prática de crime análogo ao presente, o que demonstra a habitualidade do mesmo nesse tipo de prática delituosa. [...]

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR [...] NILTON HENRIQUE DA SILVA DE MORAIS, [...] nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c artigo 180, do Código Penal, c/c artigo 16, da Lei 11.343/06. [...]

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito. Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase: Não agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Por isso, MATENHO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa. Terceira fase: Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, vejo que o acusado, se dedica à atividade criminosa, isto porque duas ações penais em trâmite pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, conforme autos no 0000328- 88.2018.8.11.0042 e no 0046570-42.2017.8.11.0042, perante a 13a Vara Criminal desta Comarca. Com isso, entendo que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz na prática do tráfico de drogas e, consequentemente, na dedicação a atividades criminosas, motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas. Não havendo causas de aumento e/ou de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de NILTON HENRIQUE DA SILVA DE MORAIS, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 152822343)

Pois bem.

A materialidade dos crimes estão demonstradas demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID

152822337 - fls. 39), Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo (ID 152822337) e Laudo de Constatação de Drogas no 3.14.2016.28266-01 (ID 152822337 - fls. 51) os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ademir Ramos Paco, policial militar (ID 151662398 – fls. 18), Alex de Souza Ferreira, policial militar (ID 151662398 – fls. 19), Wancley da Silva Moreira, corréu (ID 151662398 – fls. 20), ao passo que NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAES, o apelante, foi qualificado indiretamente (ID 151662398 – fls. 69).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ademir Ramos Paco, Alex de Souza Ferreira, Wancley da Silva Moreira, Karlixton Pereira dos Santos e procedeu-se o interrogatório da apelante (ID 152822342).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Ademir Ramos Paco e Alex de Souza Ferreira [policiais militares] relataram, em ambas as fases da persecução penal, que
estavam fazendo monitoramento do corréu
Wancley da Silva Moreira, irmão de NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAES [apelante], por ter anunciado para venda
“uma pistola .40 em rede social”
; 2) no endereço residencial informado pela
“equipe de inteligência”
[rua 46, bairro Pedra 90, Cuiabá], Wancley da Silva Moreira [corréu] foi abordado em frente a moradia e nada foi encontrado na busca pessoal; 3) na busca domiciliar, localizaram a referida arma de fogo .40,
“com brasão da polícia militar”
, e uma pedra grande de pasta-base de cocaína, além de uma balança de precisão, todos dentro de uma bolsa preta embaixo do sofá; 4) não se recordam do apelante, pois ele não foi citado na ocorrência; 5) o apelante não estava no local e foi citado somente após a prisão, na Delegacia de Polícia;

- Wancley da Silva Moreira [corréu e irmão do apelante] afirmou, na fase policial, que a mochila e pistola era do apelante NILTON HENRIQUE DA SILVA MORAES, seu irmão/apelante, que estava fazendo “um favor” em guardar a mochila na sua residência. Em Juízo, mudou a versão dos fatos; afirmou que a pistola
“era de um colega, que pele pediu pra guardar para ele [...] mora no bairro , chama Robson [...] pediu pra eu ajudar a vender e ia e dar um dinheiro [...] postei no grupo de whatsapp”
; seu irmão, o apelante, não mora na mesma casa, não sabia de nada e estava na casa dele;

- NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAES [apelante] negou, em Juízo, a propriedade da arma de fogo e da pasta-base de cocaína; que não morava na casa do seu irmão [corréu Wancley da Silva Moreira]; não possuía arma de fogo e nem drogas.

Dito isso, vejamos.

As apreensões de: uma pistola .40, com brasão da PM/MT; 117,53g (cento e dezessete gramas e cinquenta e três centigramas) de pasta-base de cocaína; e uma balança de apreensão, foram descritas, coerentemente, pelos policiais militares
Ademir Ramos Paco e Alex de Souza Ferreira [responsáveis pelas diligiências]
, em ambas as fases da persecução penal.

Todavia, esses agentes policiais atribuíram a autoria delitiva somente a Wancley da Silva Moreira [corréu/irmão do apelante], o qual anunciou a venda da arma de fogo em redes sociais.

A conclusão sobre o envolvimento do apelante nos crimes está assentada, exclusivamente, na declaração extrajudicial do corréu
Wancley da Silva Moreira
, que teria imputado a propriedade da arma de fogo e pasta-base de cocaína à
NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAES [seu irmão]
,
porém, na fase instrutória, retificou suas declarações.

Atente-se que: 1) o apelante não mora na mesma residência que o corréu [
Wancley da Silva Moreira]
, local em que foram apreendidos a arma de fogo, pasta-base de cocaína e balança de precisão; 2) não estava sendo monitorado/investigado pelos agentes policiais; 3) não havia informações prévias de que estaria envolvido com o comércio de arma de fogo e/ou tráfico de drogas; 4)
NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAES
negou em Juízo qualquer envolvimento com os fatos descritos na denúncia; 5) os policiais militares não se recordam de qualquer envolvimento do apelante nos crimes.

Nesse quadro processual, não há provas de que a apelante concorreu para a infração penal. Isso porque, para embasar as condenações, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap 180045/2016 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 22.5.2017; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.2018).

Por seu turno,
o f
ato do apelante responder a outras ações penais por tráfico
“não significa dizer que, de igual modo, tenham cometido o delito em debate”

(AgRg no AREsp no 1.054.280/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.6.2017).

Sendo assim, o apelante deve ser absolvido por inexistência de provas (CPP, art. 386, VI).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito -
art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, art.180 do CP e art. 16 da Lei 10.826/2003
, nos termos do art. 386, VI, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023